Tribunal: TJDFT
Processo: 0749197-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749197-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. M. D. A. AGRAVADO: B. B. S. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARILEIDE MARIA DE ARAÚJO contra decisão proferida pelo il. Juízo da Vara Cível do Núcleo Bandeirante, nos autos da ação de conhecimento proposta em face do BANCO BRADESCO S.A., processo n. 0774375- 71.2024.8.07.0016, em que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Dispensado o preparo, pois se trata de recurso versando exclusivamente sobre pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Ao compulsar os autos de origem, verifico que houve a prolação de sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito. (ID 219307939, de origem) Nesse aspecto, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Confira-se: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. A prolação de sentença meritória no processo originário resulta na perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal. Precedentes. 2. Embargos de declaração providos para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1849403, 07402428520238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Essas as razões por que nego seguimento ao agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator